Tribunal: TJES
Processo: 5005556-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005556-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS EM CAPS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ESTRUTURAL. NECESSIDADE DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Município de Vila Velha a fornecer materiais necessários para a realização de oficinas terapêuticas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O Ministério Público sustenta que a ausência desses materiais compromete o tratamento terapêutico dos pacientes, enquanto o Município defende que já existe processo licitatório em andamento e que o fornecimento desses materiais deve seguir as diretrizes administrativas e orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode impor medidas pontuais ao Poder Executivo para garantir a disponibilização imediata de materiais para as oficinas terapêuticas promovidas pelo CAPS; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida, considerando a necessidade de maior análise do contexto administrativo e de efetivação das políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medidas liminares em demandas estruturais, como a presente, exige maior prudência, especialmente quando há processos licitatórios em andamento que demonstram a intenção de resolver a questão administrativa.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 698) estabelece que, ao tratar de políticas públicas, o Judiciário deve apontar as finalidades a serem alcançadas, promovendo um diálogo institucional com a Administração Pública, ao invés de determinar medidas pontuais que possam não ser suficientes para a solução completa do problema.

5. Antes de se determinar a adoção de práticas específicas, deve-se buscar a elaboração de um plano que assegure a efetivação das políticas públicas de forma abrangente e sustentável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas, desde que essa intervenção ocorra com prudência e após o devido diálogo institucional, visando a estruturação de um plano de ações estatais que garanta a efetivação dos direitos fundamentais de forma abrangente. 2. A concessão de liminares que imponham medidas pontuais ao Poder Executivo deve ser feita com cautela em demandas estruturais, quando ainda inexiste um diálogo institucional necessário para efetivar as políticas públicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, julgado em 03.07.2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 9184121) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação civil pública proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (ID 8194118), o agravante sustenta que o pedido liminar formulado na origem deve ser deferido, pois a determinação de fornecimento dos materiais necessários para realização de oficinas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é imperiosa para que essas sejam efetivas e atendam ao escopo dos tratamentos terapêuticos lá realizados.

Por esse motivo, o recorrente segue alegando que a realização das oficinas não pode ser uma mera formalidade, visando atender a normativa do Ministério da Saúde, devendo ser entendida como estratégia fundamental na assistência aos pacientes, sob pena de grave comprometimento da política pública.

Em decisão proferida no ID 8255043, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões no ID 8302230.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer no ID 8656880 manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A demanda da qual se originou o presente recurso consiste em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo por meio da qual pretende que o Município de Vila Velha seja compelido a disponibilizar os materiais considerados necessários para a realização das oficinas terapêuticas no Centro de Atenção Psicossocial e outras Drogas em listagem apresentada pelo Parquet.

Para tanto, alega que, de acordo com as informações recebidas no procedimento por ela instaurado, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD é dotado de pequena quantidade de materiais necessários para a realização das oficinas terapêuticas desenvolvidas no local, com o intuito de trabalhar as habilidades cognitivas e psicomotoras dos pacientes.

Nesse contexto, o
Parquet
menciona que constatou que
“o CAPS AD possui uma quantidade pequena de jogos recreativos, poucos instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas musicais. Em relação aos materiais de papelaria, também se revelou pequeno o quantitativo de insumos, levando-se em consideração o número de pacientes que são atendidos no Centro de Atenção Psicossocial
”.

O pedido antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que deve ser respeitada a discricionariedade administrativa, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Vê-se, portanto, que o presente recurso visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera das atribuições do Poder Executivo para garantir a disponibilização de materiais necessários (jogos e instrumentos musicais) para realização de oficinas terapêuticas no Centro de Atenção Psicossocial e outras Drogas (CAPS AD) no Município de Vila Velha.

A rigor, destaco, de plano, que, em matéria de implementação e controle de políticas públicas, tem o Poder Judiciário a incumbência de não se limitar a providências pontuais ou determinações genéricas que, eventualmente, não alcancem a finalidade de solução do litígio posto.

Nesse contexto, mais do que providências pontuais, deve o Poder Judiciário almejar - neste tipo de demanda - a estruturação de um programa de ações estatais aptas à efetivação, de forma abrangente, do direito almejado, fazendo com que haja verdadeira incorporação da conduta às práticas da Administração Pública.

Assim, o diálogo institucional apresenta-se como elemento estruturante de políticas públicas duradouras que, ao meu sentir, de fato permitem superar eventuais entraves burocráticos, concedendo concretude efetiva à prestação do serviço público à sociedade.

No caso em exame, entendo que a concessão de liminares em situações como a presente, sem que haja uma análise mais profunda no que diz respeito às problemáticas enfrentadas na implementação da política pública almejada, despreza, de certa forma, a aparente complexidade intrínseca ao tema.

Notadamente, a meu sentir, exige-se neste tipo de demanda estrutural cautela do magistrado para que, somente após o melhor entendimento da questão por meio de um diálogo entre as instituições, compreenda as finalidades a serem alcançadas e as medidas possíveis que melhor efetivem o pretendido. Na hipótese vertente, compreendo que a aludida cautela ganha relevo quando constato que já há processo licitatório em andamento.

Com efeito, tenho que o aprofundamento de cognição necessário é, em regra, incompatível com a concessão de liminares em fase embrionária da demanda estrutural, sem que seja garantida a plena oitiva de todos os componentes do litígio e a análise a respeito de todas as dificuldades existentes.

Destaco, por oportuno que não se está a defender a impossibilidade absoluta da concessão de liminares em demandas que visam a concretização de políticas públicas, mas sim a refletir a respeito de uma maior prudência ao apreciar demandas dessa natureza, para que se evite a prolação de decisões que, na intenção de resolução célere do litígio, acabe por ensejar novas consequências ao desenvolvimento das próprias políticas públicas.

As conclusões aqui firmadas guardam direta correlação com as teses fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 698 (RE 684.612) o qual, cujo raciocínio, embora voltado para matéria distinta da ora analisada, é plenamente aplicável ao caso em análise.

Naquele julgamento, ao se analisar os limites de atuação do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer da Administração Pública afetas à execução de obras que atendam ao direito à saúde, a Suprema Corte compreendeu que as determinações emanadas pelo Poder Judiciário com vistas a execução de políticas públicas não encerram violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Contudo, entendeu-se que é necessária prudência do magistrado para o deslinde dessas questões, em razão da complexidade do tema
, o que se constata a partir do seguinte excerto:

[...] A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. [...].

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Desse modo, mais do que determinar a prática, pelo Poder Público, de uma conduta específica que, muitas vezes, não será suficiente para garantir a efetivação plena dos direitos fundamentais - como, no caso, a compra de jogos e instrumentos musicais -, deve o Poder Judiciário apontar as finalidades a serem alcançadas para fins de efetivação da política pública, para que haja um verdadeiro diálogo institucional e, a partir dele, a Administração adote as medidas existentes e apropriadas para estruturação da política pública.

É justamente essa a hipótese dos autos em que, a meu sentir, antes de eventual determinação de realização de medida pontual, deve o julgador buscar, sobretudo por meio de audiências, a elaboração de um plano pelos responsáveis para o melhor atendimento à população que faz uso das oficinas terapêuticas, o qual deve ser incorporado à rotina da Administração.

Apenas após a referida etapa é que compreendo que seja possível, eventualmente, determinar a adoção de práticas específicas visando a solução de questões, de fato, pontuais, que por ventura ainda consistam em óbices à fruição do serviço prestado pelo Poder Público.

Portanto, muito embora não desconheça a plena viabilidade do Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições do Poder Executivo para fins de efetivação de políticas públicas, no eterno dilema entre a compatibilização das Teorias da Reserva do Possível e do Mínimo Existencial, tenho que somente com uma atuação conjunta na elaboração de um plano é que se poderá atingir a resolução da questão estrutural, e, a partir daí, sejam adotadas eventuais determinações pontuais e definitivas.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ESTRUTURAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. SE O ENTE FEDERATIVO, POR SUA CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE, MANTÉM EM FUNCIONAMENTO NOSOCÔMIO (HOSPITAL PEDRO FONTES), PRESTANDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES REMANESCENTES E OUTROS, EM SUA MAIORIA PERTENCENTE A UM GRUPO SOCIAL VULNERÁVEL, É CERTO QUE DEVE MANTER REFERIDO NOSOCÔMIO EM CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE FUNCIONAMENTO GERAL QUE SEJAM CONDIZENTES COM A NORMATIVA EM VIGOR. 2. O PROCESSO ESTRUTURAL VEICULA UM PROBLEMA ESTRUTURAL CONSUBSTANCIADO NUM ESTADO PERSISTENTE. E POR VEZES CRÔNICO. DE DESCONFORMIDADE, O QUAL PODERÁ DECORRER, OU NÃO, DE UMA CONDUTA ILÍCITA.
A decisão estruturante, por sua vez, no âmbito do processo estrutural, objetivará o trânsito desta desconformidade para um estado que melhor se aproxima de um estado ideal de coisas, compatibilizando os diversos interesses num litígio naturalmente complexo.
3. O estado ideal proposto pela decisão estruturante é o de que seja apresentado - e implementado - plano de destinação dos espaços físicos do Hospital Pedro Fontes e de desospitalização e reinserção familiar dos pacientes remanescentes.
A Administração Pública, portanto, é que elaborará o plano necessário ao cumprimento da ordem judicial
, do fim estabelecido na r. Sentença, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes. (TJES; AC 0003444-84.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 12/12/2023; DJES 11/01/2024)

Isto posto, entendo que se revela prematura a determinação, em caráter liminar, no sentido de que o Ente Público disponibilize os materiais considerados necessários pelo
Parquet
para realização de oficinas terapêuticas no CAPS AD.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/08/2024 às 14:35:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52780027082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.